Tribunal: TJMT
Processo: 1020918-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020918-93.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), SERGIO ARAUJO FLEURY - CPF: 532.096.301-78 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE CUIABA MT (COATOR), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), VALMERIA VICTOR FLEURY - CPF: 890.773.001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - RITO DE PRISÃO - DECRETAÇÃO DE PRISÃO - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DAS VERBAS EXEQUENDAS - CONCESSÃO DA ORDEM.

O Habeas Corpus se trata de remédio constitucional disposto no inciso LXVIII, do art. 5o da CR/88, de via estreita que visa resguardar o cidadão dos atos ilegais ou abuso de poder que ameace ou restringe sua liberdade de locomoção.

A prisão civil consiste em medida coercitiva extraordinária, aplicada quando restar evidenciado o inadimplemento voluntário de dívida alimentícia, haja vista a urgência da prestação alimentar.

Demonstrado que o executado vem diligenciando para suprir o sustento dos filhos e ausente a urgência das prestações exequendas, conclui-se pela ilegalidade da aplicação da prisão civil e pela concessão da ordem pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus cível com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, contra ato atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora, por determinar a prisão civil em seu desfavor, nos autos da ação de alimentos n.o 1035877-14.2019.8.11.0041.

Resumidamente aduz o impetrante que o paciente está recolhido no Centro de Custódia da Capital desde o dia 18/11/2021, porque teve contra si decretada a prisão civil em razão do inadimplemento parcial dos alimentos fixados no montante de 20 (vinte) salários-mínimos para suas filhas, na proporção de 10 (dez) salários para cada uma das menores, e dos alimentos provisórios para a genitora delas, no valor de 12 (doze) salários-mínimos, os quais afirma serem desproporcionais e não condizentes com a sua situação econômica, notadamente diante do atual momento pandêmico em que a escola particular da qual é sócio e de onde retira seus proventos, teve uma perda de 50% (cinquenta por cento) dos alunos matriculados.

Assevera ainda que, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, diante da pandemia da COVID-19 e da situação precária dos estabelecimentos prisionais, as prisões civis devem ser cumpridas em regime domiciliar, conforme vem decidindo o c. Superior Tribunal de Justiça e este eg. Sodalício.

Com lastro em tais argumentos, requer a concessão in limine da ordem, a fim de que o paciente seja agraciado com a expedição do alvará de soltura em seu favor e, subsidiariamente, colocado em custódia domiciliar, com fulcro na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ. No mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o remédio heroico.

A inicial do habeas corpus veio instruída com a documentação acostada sob o ID 109956456 ao ID 109956491.

Os autos do processo eletrônico foram distribuídos durante o Plantão Judiciário de sábado, dia 20/11/2021, especificamente às 15h59min, vindo-me conclusos para decisão às 16h18min do mesmo dia.

Liminar indeferida. (id. 109939983)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela concessão da ordem de Habeas Corpus, por entender que o ato segregatório tornou-se ilegal e desproporcional. (id. 115126472)

As informações foram prestadas (id. 124457191); informando que a parte credora pediu a alteração do rito da ação para o da penhora, conforme petição acostada ao id 74856042 – autos originários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de habeas corpus cível, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por determinar a prisão civil em seu desfavor, nos autos da ação de alimentos n.o 1035877-14.2019.8.11.0041.

Diante do fato superveniente informado pelo MM. Juízo de Piso, de que a parte credora pediu a alteração do rito da ação para o da penhora, conforme petição acostada ao id 74856042 – autos originários; bem como, em atenção à decisão proferida no Habeas Corpus no 1014910-03.2021.8.11.0000 por dependência a este; tenho que merece acolhimento o pedido Habeas Corpus.

Com efeito, o Habeas Corpus se trata de remédio constitucional disposto no inciso LXVIII, do art. 5o da CR/88. Verifica-se:

‘LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

Com isso, verifica-se que o habeas corpus é uma ação constitucional de via estreita que visa resguardar o cidadão dos atos ilegais ou abuso de poder que ameace ou restringe sua liberdade de locomoção.

Em se tratando de Cumprimento de Sentença de Alimentos sob o rito de prisão, oportuna transcrição dos principais dispositivos da legislação processual civil:

Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

§ 1o Caso o executado, no prazo referido no caput, não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517.

§ 2o Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento.

§ 3o Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1o, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.

§ 4o A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns.

§ 5o O cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas.

§ 6o Paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão.

§ 7o O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.

§ 8o O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos do disposto neste Livro, Título II, Capítulo III, caso em que não será admissível a prisão do executado, e, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à impugnação não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação.

(...)

Art. 530. Não cumprida à obrigação, observar-se-á o disposto nos arts. 831 e seguintes.

Conforme se extrai do texto legal, a parte exequente pode optar por promover o cumprimento de sentença pelo rito prisional (art. 528 e seguintes do CPC).

Além disso, o pagamento do débito alimentício enseja a suspensão do cumprimento da prisão, que, nesse caso, consiste em medida coercitiva para cumprimento da obrigação.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PRISÃO CIVIL DO ALIMENTANTE - DÉBITOS PRETÉRITOS - QUITAÇÃO REGULAR DOS DÉBITOS ATUAIS - AUSÊNCIA DO CARÁTER EMERGENCIAL DO ENCARCEIRAMENTO CIVIL DO ALIMENTANTE. - A prisão civil do devedor de alimentos consiste em medida coercitiva extrema, que somente deve ser decretada com fundamento no inadimplemento voluntário e inescusável do devedor, a teor do art. 5o, inc. LXVII, da Constituição da República de 1988. - Diante da excepcionalidade da prisão civil, que constitui verdadeira supressão ao direito fundamental de liberdade da pessoa humana, deve ser tal medida aplicada de forma cautelosa e sempre observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. - Se o agravante vem adimplindo a sua obrigação de prestar alimentos à menor, haverá mais prejuízo à alimentada no caso de prisão de seu genitor. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.023136-9/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 4a Câmara Cível Especializada, julgamento em 14/07/2022, publicação da súmula em 15/07/2022)

Essa prisão civil por divida alimentar, por seu turno, não tem natureza punitiva. Não se trata de pena, mas de mecanismo coercitivo, destinado a atuar sob o devedor para forçá-lo ao cumprimento da obrigação, garantindo a integridade do credor. Por isso, vale o registro de que o pagamento da dívida implica na imediata revogação da pensão (CPC, art. 528, § 6o), ainda que o pagamento tenha sido efetuado por terceiro. (Gonçalves, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro - Vol. 06 - Direito de Família. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2017). [livro eletrônico]

Adverte WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO que, todavia, "só se decreta a prisão se o alimentante, embora solvente, frustra, ou procura frustrar, a prestação. Se ele se acha, no entanto, impossibilitado de fornecê-la, não se legitima a decretação da pena detentiva. Assim, instituída como uma das exceções constitucionais à proibição de coerção pessoal por dívida, a prisão por débito alimentar reclama acurado e criterioso exame dos fatos, para vir a ser decretada, em consonância com o princípio de hermenêutica, que recomenda exegese estrita na compreensão das normas de caráter excepcional" 537.

Em razão da gravidade da execução da dívida alimentar por coerção pessoal, a Constituição Federal condiciona a sua aplicabilidade à voluntariedade e inescusabilidade do devedor em satisfazer a obrigação (art. 5o, LXVII). A aludida limitação está a recomendar uma perquirição mais ampla do elemento subjetivo identificado na conduta do inadimplente, com possibilidade assim de se proceder às investigações necessárias, ainda que de ofício, sem vinculação à iniciativa probatória das partes 538.

Assim, a falta de pagamento da pensão alimentícia não justifica, por si, a prisão do devedor, medida excepcional "que somente deve ser empregada em casos extremos de contumácia, obstinação, teimosia, rebeldia do devedor que, embora possua os meios necessários para saldar a dívida, procura por todos os meios protelar o pagamento judicialmente homologado" 539. (Farias, Cristiano Chaves de; Rosenvald, Nelson. Curso de Direito Civil: Famílias - Vol. 6. 9 ed. Salvador: JusPidivm, 2017. [livro eletrônico]

Portanto, denota-se que o pagamento parcial do débito não é capaz, de afastar a regularidade da prisão civil. Trata-se, todavia, de medida coercitiva extraordinária, aplicada quando restar evidenciado o inadimplemento voluntário de dívida alimentícia.

Pela análise dos autos, no entanto, observa-se que os menores não ficaram desamparados durante o período do inadimplemento do executado, haja vista que fora depositado pelo executado o valor incialmente arbitrado nos autos de origem; passando então o inadimplemento após a discussão e modificação dos valores das pensões alimentícias em recurso de agravo de instrumento e embargos de declaração. Por conseguinte, entende-se que suas necessidades foram supridas, retirando, com isso, a urgência capaz de justificar a grave coerção do alimentante por meio da prisão civil.

Nesse viés, não se vislumbram razões suficientes a justificar a decretação da prisão do executado, porquanto vem diligenciando no sentido de suprir o sustento dos filhos. Ressalta-se que, no atual momento, a decretação de sua prisão civil poderia ensejar prejuízo a ambas as partes, haja vista que pode prejudicar o executado profissionalmente, debilitando sua possibilidade de arcar com os alimentos.

Outrossim, o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça:

“(...)Disso tudo citado decorre ser razoável o motivo pelo qual o paciente suplica por sua liberdade, o que a meu ver, comprova o constrangimento ilegal no ato que ensejou a prisão civil do paciente.

Da documentação presente nos autos, é possível comprovar que o paciente vem cumprindo sua obrigação, efetuando o pagamento da pensão alimentícia no valor inicialmente fixado na instância de piso, qual seja, o correspondente a 03 (três) salários mínimos para cada uma das filhas – em média, a quantia de R$ 6.270,00 (seis mil duzentos e setenta reais).

A sua dificuldade em continuar honrando a obrigação passou a existir com o deferimento parcial da medida liminar requerida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1014648-24.2019.811.0000, em que se arbitrou a pensão alimentícia no valor de 30 (trinta) salários mínimos, na proporção de 15 (quinze) para cada menor, bem como fixou os alimentos provisórios à genitora no valor de 28 (vinte e oito) salários mínimos. Após, esse valor foi revisto, em sede de Embargos de Declaração, fixou-se os alimentos devidos a ex cônjuge e aos filhos do casal em 08 (oito) salários mínimos para cada um – ED no 1014648-24.2019.8.11.0000.

Considerando a situação relatada, entendo prudente que se conceda a ordem até porque o cárcere de um indivíduo deve ocorrer de forma excepcional, sendo a ultima ratio, ou seja, o último recurso a ser empregado pelo magistrado, o que coaduna com a disciplina constitucional de que somente o inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação alimentícia autoriza a prisão civil (artigo 5o, LXVII, CF).

Frise-se que, a concessão da ordem deve servir de instrumento para que o paciente apresente uma proposta de pagamento da dívida de forma condizente com a sua capacidade financeira, situação que pode até mesmo ser objeto de discussão através de uma audiência conciliatória entre os envolvidos.

Diante do exposto, o parecer é pela concessão da ordem de Habeas Corpus, por entender que o ato segregatório tornou-se ilegal e desproporcional.”.

Dessa forma, verifica-se que além de o débito ter perdido seu caráter de urgência, bem como que esta havendo o pagamento dos alimentos e, ainda esta pendente a analise pelo juízo a quo, o pedido de mudança do rito para penhora. Por esse motivo, evidencia-se novamente a ilegalidade da prisão do paciente.

Ante o exposto e, em consonância com o Parecer Ministerial, CONCEDO A ORDEM para determinar que não seja decretada a prisão civil do executado, com base na ausência do caráter de urgência dos alimentos ora executados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022